Tribunal: TJMT
Processo: 1030849-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030849-36.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 024.162.953-57 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), PJ1 PERÍCIAS JUDICIAIS (TERCEIRO INTERESSADO), RT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.401.995/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO NÃO COMPROVADO– ALEGAÇÃO DE
ERRO

MATERIAL
– VÍCIO DE
ERRO

MATERIAL
CONSTATADO – RECURSO PROVIDO.

É caso de provimento aos declaratórios para correção de
erro

material
. Vício passível de retificação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do autor, assim ementado:

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO NÃO COMPROVADO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

Embargos
(Id. 232157669): Sustenta que o acórdão possui erro material, porquanto traz trecho de pessoa indígena e idosa, o que não possui relação com os autos em debate. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem Contrarrazões
(Id. 235261152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1030849-36.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
para sanar contradição e erro material indicada no acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Recurso Integrativo merece acolhimento somente à existência de erro material.

De fato,
constata-se que no voto há um trecho
que diverge do contexto fático.

Assim,
onde se lê
:

“A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora, pessoa indígena e idosa que afirma não recordar do empréstimo nos valores contratados.”

Leia-se
:

“A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora, que afirma não recordar do empréstimo nos valores contratados.”

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, apenas para reconhecer e retificar erro material constatado no voto do Acórdão, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
para sanar contradição e erro material indicada no acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Recurso Integrativo merece acolhimento somente à existência de erro material.

De fato,
constata-se que no voto há um trecho
que diverge do contexto fático.

Assim,
onde se lê
:

“A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora, pessoa indígena e idosa que afirma não recordar do empréstimo nos valores contratados.”

Leia-se
:

“A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora, que afirma não recordar do empréstimo nos valores contratados.”

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, apenas para reconhecer e retificar erro material constatado no voto do Acórdão, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024